Tribunal: TJES
Processo: 5002462-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002462-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: PEDRO AMARAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002462-22.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: PEDRO AMARAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM COMUM. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
PEDRO AMARAL
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 759094577-5, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável do autor, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 1.492,50 (mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)”.

Em sede recursal (ID 13340492), o recorrente informa que existe no contrato a informação clara de que se trata de um cartão de crédito consignado. Postula, ainda, seja afastado o pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13340497).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o recorrente o fornecedor e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

O presente caso trata de prática abusiva notória da instituição recorrente, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de crédito consignado, e que o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Não há como acatar a tese de que o recorrido tinha conhecimento do produto em razão de ter contratado e utilizado os valores emprestados, eis que o contrato e seus elementos sequer foram apresentados em juízo para análise. Sabe-se da sua existência, tão somente, em razão dos descontos feitos no benefício previdenciário do autor, não podendo este juízo avaliar qual seria a real vontade do autor contratante, eis que a requerida não se desincumbiu de seu ônus de trazer o ajuste aos autos. Noto, ainda, que sequer os extratos de uso do cartão foram apresentados nos autos.

Por isso, deve o negócio jurídico ser submetido às regras contratuais desta espécie de contrato, de acordo com os juros praticados pela instituição financeira recorrida à época de sua formalização, atendendo à vontade original do consumidor pela adaptação da relação jurídica às expectativas iniciais.

No caso, foi correta a declaração nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e conversão ao consignado comum. Assim, o consumidor não ficará isento de cumprir suas obrigações, pois remanescia saldo que deverá ser quitado, ao mesmo tempo em que poderá cumprir o contrato conforme pretendia quando da contratação, não fosse o artifício contratual praticado pela recorrente.

Ainda nesse sentido, não há como afastar os danos morais, eis que fixados com base no engodo praticado em desfavor do consumidor, que pactuara um contrato tendo em mente que estava realizando, puramente, um empréstimo consignado tradicional, sendo surpresado, posteriormente, com uma dívida impagável que se retroalimentava com juros de cartão de crédito.

Entendo que, para fixar em patamar adequado e razoável a indenizar a vítima, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpabilidade, sem gerar, de outra banda, enriquecimento sem causa, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra plenamente adequado aos critérios em questão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)